Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-48.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017440-48.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULA GRAZIANE DELMONDES - CPF: 003.503.471-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 26.571.224/0001-47 (REU), HERVAL ALVES D AFONSECA - CPF: 049.478.605-10 (AUTOR), ALFREDO FLORIANO TONETTO - CPF: 339.208.268-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE PEDIDO MONITÓRIO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADA NAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A FASE PROBATÓRIA – ALEGADO ERRO DE FATO VERIFICAVEL DOS AUTOS – VÍCIO INOCORRENTE NA ESPÉCIE – SENTENÇA ESCORREITA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1 – Segundo precedente do STJ, “O
erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido, porque o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado - tantum iudicatum quantum disputatum debeat (artigo 474, do CPC). Em consequência, o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória”.

2 – No caso concreto, a sentença não incorreu em erro de fato, haja vista que o Juiz da causa oportunizou ao Autor todos os meios de provas admitidos e levou em consideração todas as provas existentes. No entanto, na fase probatória, não foi apresentado documento capaz de se contrapor à pretensão da Cooperativa Ré.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 1017440-48.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Herval Alves da Fonseca

ajuizou Ação Rescisória
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória proposta pela

Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia
(antiga
BRASICREDI – Banco Cooperativo Sincredi S.A. – Barra do Garças
) e constituiu, de pleno direito, o crédito no montante de R$ 64.141,07 (sessenta e quatro mil, cento e quarenta e um reais e sete centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora e 1% ao mês, ambos a partir de 04/05/2007 (data da proposição da ação originária).

Ressoa da emenda à petição inicial que o Autor contratou o empréstimo no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e, segundo afirma, obrigou-se a pagá-lo em 14 (quatorze) parcelas fixas de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mediante consignação em folha de pagamento, tendo honrado todas as prestações.

Prossegue na narrativa aduzindo que, conquanto quitada a operação bancária, o Réu propôs a Ação Monitória visando receber saldo remanescente do valor do empréstimo sem justa causa, tendo obtido êxito com a prolação de sentença em seu favor.

Segundo as ilações do Autor, a decisão de 1.º grau está pautada em erro de fato, o que permite a sua rescisão nos termos do inciso VIII do artigo 966 do CPC, uma vez que, na linha de pensamento do Autor, não há débitos pendentes, motivos pelo qual pugnou pela desconstituição da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e a prolação de outra, acolhendo a sua arguição.

Não foi apresentado pedido de tutela de urgência.

Citada, a Cooperativa Apelada deixou transcorrer,
in albis
, o prazo da resposta.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de se manifestar por nãi vislumbrar interesse público.

O depósito judicial de 5% do valor da causa foi comprovado no ID 30110985.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020